Tribunal: TJMT
Processo: 0006791-67.2012.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

APELADO(S):

VERA LOPES VIANA

Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de Benefício Auxílio-Acidente, manejada por Vera Lopes Viana, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o INSS a estabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor de 91% do salário de benefício, enquanto perdurar a sua incapacidade laboral com início (DIB) em 19-6-2012.
Inicialmente, impende destacar que, inobstante a parte autora/apelada tenha requerido em sua inicial o Benefício de Auxílio-Acidente, o Juízo
a quo
, julgou procedente o pedido para conceder o Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença, no valor de 91% do salário de benefício, em favor da ora Recorrida.
Observe-se desde logo que o Juízo
a quo,
deferiu pedido diverso do formulado pela parte autora em sua petição inicial. Nesse esteio, é clara a ocorrência do vício extra petita, o qual torna nulo o julgado.
Assim, havendo decidido o Juízo
a quo
, causa diversa da que foi proposta no pedido inicial, impõe-se a anulação da sentença com posterior retorno dos autos ao juízo de origem para que outra, seja proferida.
Dessa forma, em razão da possibilidade de julgamento improcedente, e, em atenção ao que dispõe o artigo 10 do CPC, converto o julgamento em diligência, determinando a intimação das partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora